Tribunal: TJMT
Processo: 1027306-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027306-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 079.087.841-00 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI - CPF: 253.338.988-98 (AGRAVADO), SABRINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 291.261.448-16 (AGRAVADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), MARCELA RABITO DE OLIVEIRA - CPF: 356.231.768-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – NULIDADE PARCIAL DE LAUDO PERICIAL – QUESITOS ENDEREÇADOS A OUTRO
EXPERT
– NULIDADE AFASTADA – DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o perito respondeu a quesitos endereçadas a outro
expert,
é porque teve condições técnicas para fazê-lo. Assim, não há se falar em nulidade de parte do laudo pericial, isto porque, tais respostas deverão ser avaliadas no momento da sentença, juntamente com as demais provas, tal qual sua pertinência ou não ou em recurso de apelação.

Da decisão que defere a prova testemunhal não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, haja vista que tal hipótese não encontra incluída no rol taxativa do art. 1.015 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIR DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1015621-67.2019.8.11.0003
ajuizada em face de
SABRINA FERREIRA DE SOUZA e MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI,
que deu provimento aos embargos de declaração, para anular em parte o laudo pericial (itens “e, f, g, h, i, j, k, l, m, n” de pág. 53 a 58), bem como reformar a decisão que declarou encerrada a instrução processual e deferir a produção de prova testemunhal.

Alega, em apertada síntese, que se trata de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos promovida pelo agravante em face dos agravados, uma vez que os mesmos descumpriram cláusulas contratuais do Contrato Particular de Parceria Pecuária firmado em 30/08/2018, com prazo estipulado para 25/08/2023, no qual o agravante entregou aos agravados a posse de 2.000 vacas e novilhas de raça Senepol.

Aduz que no decorrer da contratação, houve por parte dos agravados descumprimento de várias cláusulas contratuais, entre elas, a total negligência na falta de cuidados com o rebanho, deixando-o morrer de fome, sede, não mantendo um mínio de infraestrutura; o deslocamento do gado, objeto do contrato de parceira para outro lugar, o que além de ser expressamente proibido no contrato, não era de conhecimento do agravante; o não pagamento da renda total, como foi contratado e mesmo havendo o parcial pagamento, houve o descumprimento das especificações de peso dos animais, resultado dos maus tratos; todos os imóveis apresentados pelos agravados a título de garantia pelo recebimento das 2.000 vacas eram imprestáveis a tal finalidade, ou porque foram vendidos antes do registro da garantia ou porque no caso de um imóvel rural registrado em Chapada dos Guimarães/MT não constava na base de dados do INCRA.

Assevera que no decorrer da marcha processual foi deferida a prova documental e pericial, com a nomeação dos peritos, os senhores, PAULO PITALUGA para as obrigações contratuais (análise do rebanho, infraestrutura das propriedades) e REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO para as questões econômico-financeiras (renda paga e devida, danos materiais, lucros cessantes, perdas e danos), com postergação da prova testemunhal.

Narra que em seguida, houve revogação parcial da decisão, determinando apenas a perícia para as obrigações contratuais e que o pagamento da prova pericial fosse arcada isoladamente pelo agravante.

Relata que no ID no 88450579, foi juntado nos autos o laudo pericial finalizado, complementado no ID no 102958068, em face da manifestação das partes.

Discorre que em seguida, em 06/03/2023 o juízo
a quo
homologou na íntegra o laudo pericial, bem como determinou encerrada a instrução processual.

Sustenta que opostos embargos de declaração pelos agravados, estes foram acolhidos para anular parcialmente o laudo pericial, bem como determinar a produção da prova testemunhal.

Declara que num intervalo de 07 (sete) meses de uma decisão para outra, após um trabalho árduo do perito judicial, com laudo eficiente, claro e sem contestação, tendo o próprio juiz elogiado a execução e o profissionalismo do
expert
, quando da primeira tentativa dos agravados de desmerecer, em face do resultado contrário às suas expectativas, o magistrado modificou seu entendimento de forma surpreendente, já que além de determinar a produção da prova testemunhal, contrapondo-se à afirmação de que o processo estaria pronto e acabado para uma sentença, anulou parcialmente o laudo pericial.

Argumenta que a decisão agravada, além de ir ao desencontro dos princípios da efetividade e celeridade processual, atropela e desmotiva as inúmeras provas documentais juntadas nos autos e até mesmo a prova técnica, elaborada em conformidade à lei, não havendo razoabilidade na decisão agravada, devendo ser modificada para restabelecer a decisão anterior, o que respalda na lei e jurisprudência.

Afirma que a decisão agravada, quando deferiu a produção da prova testemunhal não foi acertada, haja vista o grande volume de prova, seja documental, pericial, que conseguem demonstrar com clareza e exatidão o propósito da referida ação, o que vai de encontro com a decisão anterior, ora reformada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para que as questões respondidas pelo perito PAULO PITALUGA, às páginas 53 a 58 do laudo pericial, ID no 88450579, passem a ser consideradas válidas, perfeitas e acabadas. Requer, ainda, a reforma da decisão agravada que determinou a produção de prova testemunhal, quando ao caso concreto, além de já ter decidido anteriormente favoravelmente ao julgamento antecipado da lie, há elementos incontestáveis que afastam o cerceamento de defesa e privilegiam a duração razoável do processo.

Ausente pedido liminar.

Sem contrarrazões.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 191342651.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JAIR DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1015621-67.2019.8.11.0003
em face de
SABRINA FERREIRA DE SOUZA e MARCO AURÉLIO DOMINGUES MAZZI,
alegando, em suma, que celebrou contrato de parceria pecuária com os requeridos, quando entregou aos mesmos 2.000 vacas para serem criadas em área arrendada de terceiro.

Aduziu que os requeridos descumpriram as obrigações contratuais, dando causa à necessária interrupção do negócio.

Relatou que dentre os episódios, o roubo de 400 cabeças de gado; a manutenção dos animais em espaço insuficiente, com pouca pastagem e zero fornecimento de água gerando a magreza extrema das reses; a venda dos imóveis dados em garantia ao contrato; e, ainda, a existência de várias negativações dos nomes dos requeridos nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a interposição de inúmeras ações judiciais em face deles.

Requereu a concessão de tutela antecipada para a busca e apreensão dos semoventes de sua propriedade e que foram entregues aos requeridos pelo contrato de parceria firmado: 1.503 vacas e novilhas da raça Senepol, diversificadas entre as categorias de 1⁄2 sangue Sanepol (S1), 3⁄4 sangue Sanepol (s2) e 7/8 sangue Sanepol (PC), marcadas com as letras “JS” entrelaçadas, com eventuais bezerros em face da amamentação e 228 bezerros machos 3⁄4 e 7/8 sangue Sanepol, de 08 (oito) a 10 (dez) meses de idade, com peso mínimo de 230 kg; bem como a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis rurais dados em garantia ao contrato.

No mérito, requereu a confirmação da liminar, com a consolidação da posse e propriedade dos semoventes; a condenação dos requeridos ao pagamento equivalente em dinheiro, correspondente a cada cabeça faltante; a declaração da rescisão do contrato particular de parceria pecuária por culpa dos requeridos; a condenação dos requeridos ao pagamento das rendas que se vencerem durante a tramitação do processo; a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes; a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos; e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A petição inicial foi recebida e a tutela antecipada foi parcialmente deferida sob caução (imóvel rural de matrícula 55.127 – 5o Ofício de Cuiabá/MT), autorizando-se busca e apreensão de semoventes e a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis dados em garantia ao contrato objeto da lide.

Na decisão de ID no30756254 foi determinada a substituição da caução prestada pelo autor (imóvel) por 3.000 vacas da raça Senepol 1⁄2 e 3⁄4 sangue de sua propriedade, o autor interpôs Agravo de Instrumento no 1012090-45.2020.8.11.0000, o qual foi provido parcialmente, com ordem de intimação do autor para indicar bens que possam substituir a caução prestada; e definição das regras para o parcelamento das custas judiciais a serem recolhidas pelo reconvinte (ID no 37633592).

O feito seguiu curso regular, os requeridos apresentaram contestação e reconvenção; o autor impugnou a contestação e reconvenção; as partes especificaram as provas que pretendiam produzir.

Em ID no 42165037 foi proferido despacho saneador – quando afastadas as matérias preliminares; fixados os pontos controvertidos da demanda; e deferida a produção de prova pericial, com determinação da realização de estudo e laudo acerca das controvérsias atinentes ao cumprimento das obrigações contratuais (análise do rebanho, infraestrutura das propriedades).

O Laudo Pericial aportou no ID no 88450579 e foi complementado no ID no 102958068, quando o perito prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes.

Em ID no 111578898 o juízo
a quo
homologou o laudo pericial, declarou encerrada a instrução processual e determinou a intimação das partes para apresentarem as alegações finais.

A parte requerida apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes no ID no 112504714.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlo Leao Pereira do Nascimento deu provimento aos embargos de declaração, para anular em parte o laudo pericial (itens “e, f, g, h, i, j, k, l, m, n” de pág. 53 a 58), bem como reformar a decisão que declarou encerrada a instrução processual e deferir a produção de prova testemunhal, conforme relatado.

Contra essa decisão, o autor interpôs presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que em despacho saneador, foram afastadas as matérias preliminares; fixados os pontos controvertidos da demanda e deferida a produção de prova pericial, com determinação da realização de estudo e laudo acerca das controvérsias atinentes ao cumprimento das obrigações contratuais (análise de rebanho, infraestrutura das propriedades); bem como a elaboração de estudo e laudo referentes às questões econômico-financeiras (renda paga e devida, danos materiais, lucros cessantes, perdas e danos) no ID no
42165037.

Na mesma decisão, nomeou-se o perito judicial PAULO PITALUGA para a realização da
prova pericial ao cumprimento das obrigações contratuais
(análise do rebanho, infraestrutura das propriedades) e do perito judicial REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO para a
realização da prova pericial referente às questões econômico-financeiras
(renda paga e devida, danos materiais, lucros cessantes, perdas e danos). Vejamos (ID no 42165037):

Ocorre que em 18/03/2021, na decisão de ID no 51298784, o juízo
a quo
revogou a decisão que determinou a realização de prova pericial contábil, determinando que seja efetuada, tão somente, a perícia sobre os aspectos contratuais, pelo Perito Judicial PAULO PITALUGA, nos termos da decisão já proferida. Confira (ID no 51298784):

De se ver que a decisão supracitada o juízo singular dispensou a produção da prova pericial a ser desenvolvida pelo perito judicial
REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
, determinando seja efetuada, tão somente, a perícia sobre os aspectos contratuais, a serem realizadas pelo perito PAULO PITALUGA, inclusive, ratificada pela decisão de ID no 57775785. Vejamos:

Nesse contexto, não vejo razão de anular as respostas firmadas pelo perito, isto porque, independentemente do perito a que foram dirigidas as perguntas, se o
expert
as respondeu, é porque teve condições técnicas para fazê-lo.

Assim, tais respostas devem ser avaliadas no momento da sentença, juntamente com as demais provas, tal qual sua pertinência ou não ou em eventual recurso de apelação.

Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, para que as questões respondidas pelo perito PAULO PITALUGA, às páginas 53 a 58 do laudo pericial, ID no 88450579, passem a ser consideradas válidas, perfeitas e acabadas.

No que tange ao deferimento da prova testemunhal, deixo de conhecer o recurso, haja vista que a decisão que defere a prova testemunhal não se encontra inserido no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único,
in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO- NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE. 1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1001333-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019). 2.
Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”

(TJ-MT - AGR: 10012905520208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO urgente QUE AUTORIZE A análise imediata da matéria – Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020) destaquei

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que
não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida para que as questões respondidas pelo perito PAULO PITALUGA, às páginas 53 a 58 do laudo pericial, ID no 88450579, passem a ser consideradas válidas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024